Tribunal: TCU
Processo: 027.179/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8864/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.179/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Lamy de Carvalho Prado (XXX.464.431-XX); Adilson da Silva Santos Junior (XXX.235.507-XX); Arthur de Assis Silva Camelo (XXX.412.016-XX); Arthur dos Santos (XXX.235.461-XX); Bernardo Balbino da Costa Rieger (XXX.746.127-XX); Daniel Rey Alt (XXX.613.910-XX); Enzo Meira Fatorelli (XXX.176.908-XX); Enzo de Oliveira Santos (XXX.156.897-XX); Erick Silva (XXX.639.192-XX); Fernando Cartaxo Esmeraldo de Freitas (XXX.776.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.